Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-09.2022.8.11.0017
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000244-09.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELVYS ROSA DE BRITO - CPF: 616.456.131-00 (APELANTE), PATRICK LOHANN BELOTI LIMA - CPF: 111.548.236-01 (ADVOGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000244-09.2022.8.11.0017.

Origem
:
SEGUNDA VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Recorrente
:
ELVYS ROSA DE BRITO.

Recorridos
:
BANCO DO BRASIL S/A E FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. BANCA EXAMINADORA. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA 485 DO STF). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ERRO CRASSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo em relação ao Banco do Brasil por ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos de anulação das questões 22 e 65, da prova objetiva, do concurso para Escriturário – Agente Comercial, imputando-se exclusivamente à Fundação Cesgranrio a responsabilidade pelas etapas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade manifesta ou erro crasso que autorize a anulação judicial das questões 22 e 65 da prova objetiva; e (ii) estabelecer se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva na demanda, diante da atribuição editalícia da responsabilidade pelas etapas avaliativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do Banco do Brasil do polo passivo é correta, pois o edital atribui à Fundação Cesgranrio a responsabilidade exclusiva pela elaboração e correção das provas objetivas e discursivas.

O STF, no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), fixa que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A questão 22 insere-se no conteúdo programático relativo a “
Internet banking
”, tendo o tema “
Registrato
” pertinência com serviços digitais bancários, não havendo afronta ao edital.

A previsão editalícia não exige enumeração exaustiva dos tópicos, bastando a correlação temática para a validade da questão.

A controvérsia sobre a questão 65 decorre de divergência doutrinária quanto ao conceito de “
Trip da Sustentabilidade
”, matéria de mérito técnico da banca, cuja avaliação é insuscetível de controle judicial.

A escolha da referência teórica adotada pela banca examinadora não constitui ilegalidade e não configura erro material evidente.

Inexistindo ilegalidade manifesta ou erro crasso, o controle judicial não pode substituir os critérios técnicos da banca examinadora, sob pena de violação da separação de poderes.

Mantém-se, assim, a improcedência dos pedidos e a condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação judicial de questões de concurso público somente é possível quando comprovada ilegalidade manifesta ou erro material evidente, nos termos do Tema 485 do STF.

A divergência doutrinária sobre conceitos técnicos não autoriza a intervenção judicial no mérito avaliativo da banca examinadora.

A Fundação Cesgranrio é a única responsável pelas etapas avaliativas previstas no edital, sendo correta a exclusão do Banco do Brasil por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral);

TJMT, N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida no ID 311493420, que julgou extinto o processo em relação ao Banco do Brasil S/A, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, e improcedentes os pedidos iniciais em face da Fundação Cesgranrio.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos da inicial, sustentando a possibilidade de intervenção do Judiciário em casos de erro crasso nas questões de concurso público.

Alega que a questão 22 aborda tema não previsto no edital e a questão 65 possui resposta incorreta no gabarito oficial.

Assim, requer a reforma da sentença para serem anuladas as questões impugnadas, com a consequente atribuição da pontuação correspondente e sua reclassificação no certame.

A Fundação Cesgranrio apresentou contrarrazões (ID 311493442), defendendo a manutenção da sentença e reafirmando a adequação das questões ao conteúdo programático do edital.

O reclamado, Banco do Brasil S/A,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 314093894), absteve de adentrar ao mérito recursal, por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
17/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

Os autos vieram conclusos na data de
4/11/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

Conforme o item 1.1 do Edital, a Seleção Externa seria regida pelo Edital "
sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO e do BANCO DO BRASIL S/A
", sendo que a 1ª Etapa (Avaliação de Conhecimentos mediante aplicação de provas objetivas) e a 2ª Etapa (Prova de Redação) seriam de responsabilidade exclusiva da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Assim, considerando que a pretensão do autor se refere exclusivamente à anulação de questões da prova objetiva, matéria de competência da Fundação Cesgranrio, correta a exclusão do Banco do Brasil do polo passivo da demanda.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de anulação judicial das questões 22 e 65 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Escriturário – Agente Comercial do Banco do Brasil.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), firmou a tese de que "
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo
ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"
(grifei).

Portanto,
a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve limitar-se ao controle de legalidade
, verificando a compatibilidade das questões com o edital, a existência de erro material evidente ou ilegalidade manifesta, sem adentrar no mérito das escolhas técnicas da banca examinadora.

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou erro crasso nas questões impugnadas que justifique a intervenção judicial.

Explico.

A questão 22, que trata do
Registrato
, o recorrente alega que o tema não estaria previsto no conteúdo programático do edital.

Contudo, analisando o Anexo III do Edital, verifica-se que, no tópico "
Atualidades do Mercado Financeiro
", consta o item "
2. Internet banking
".

A Fundação Cesgranrio demonstrou que o
Registrato
está inserido neste item, pois se trata de um sistema que permite acesso pela internet a informações bancárias, incorporando padrões de segurança de identificação eletrônica do cliente bancário desenvolvidos nos serviços de
internet banking
.

Embora o termo "
Registrato
" não esteja expressamente mencionado no edital, é razoável entender que o tema se enquadra de "
Internet banking
", pois se trata de um serviço digital oferecido pelo Banco Central que utiliza a internet como meio de acesso a informações financeiras.

A jurisprudência reconhece que não é necessária a previsão exaustiva no edital de todos os tópicos que podem ser abordados nas questões, bastando que o tema esteja relacionado ao conteúdo programático.

Em relação à questão 65, que aborda o conceito de "
Trip da Sustentabilidade
", o recorrente alega que a resposta correta seria a alternativa "B" (sustentável) e não a "E" (reparador), conforme o gabarito oficial.

O conteúdo da questão está previsto no item "
5. Aprendizagem e sustentabilidade organizacional
" do tópico "
Vendas e Negociação
" do Anexo III do Edital.

A Fundação Cesgranrio fundamenta sua resposta na obra "
Fundamentos de Gestão Responsável: sustentabilidade, responsabilidade e ética
", de Oliver Laasch e Roger Conaway, que classifica como "
reparador
" o negócio que exerce impacto líquido positivo sobre o tripé da sustentabilidade.

O recorrente, por sua vez, baseia-se em obras de Chiavenato e Claro et al. para defender que a resposta correta seria "
sustentável
".

Nesse caso,
trata-se de divergência doutrinária sobre conceitos técnicos, cuja avaliação compete exclusivamente à banca examinadora
.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca para definir qual corrente doutrinária deve prevalecer, sob pena de invadir o mérito administrativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.
2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes
. 3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.
(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) (grifei).

Portanto, não havendo ilegalidade manifesta ou erro crasso nas questões impugnadas, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito das escolhas técnicas da banca examinadora.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025